Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ACORDO COM CODEVEDOR SOLIDÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.925,23, a título de danos materiais e da importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID75950472). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75950478).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das rés ao pagamento de R$ 1.925,23 e de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu da ré KLM passagens aéreas para o trecho Brasília - Estocolmo, com escalas em Guarulhos e em Amsterdã, com partida às 18h23 do dia 03/10/2024 e chegada ao destino final às 19h30 do dia 04/10/2024. Informou que não recebeu os cartões de embarque por e-mail e que não conseguiu realizar o check-in eletronicamente. Argumentou que, ao realizar o check-in em Brasília, o preposto da ré Gol informou que só estava conseguindo realizar o check-in do voo por si operado, com destino à Guarulhos, orientando-a a pegar os cartões de embarque dos voos internacionais no aeroporto de Guarulhos. Aduziu que, ao tentar realizar o embarque internacional, foi informada que precisaria desembarcar para realizar o check-in dos voos internacionais. Pontuou que, ao encontrar o guichê volante da KLM, após o voo para Amsterdã ter partido, foi informada que só poderia ser atendida às 11h do dia 04/10/2024 e que teria que comprar novas passagens aéreas para Amsterdã/Estocolmo. Esclareceu que arcou com os custos de hospedagem (R$ 451,36), alimentação (R$ 76,30) e de nova passagem (R$ 1.925,23). Afirmou que sua bagagem foi extraviada ao chegar em Estocolmo no dia 05/10/2024, que abriu reclamação junto à KLM e que a mala somente foi entregue no dia 08/10/2024. Noticiou que recebeu reembolso dos demais gastos, mas que o valor da nova passagem não foi pago. Sustentou que houve falha na prestação do serviço e que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente Gol suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que as falhas ocorreram no campo de atuação da ré KLM. Alegou que o acordo celebrado entre a autora e a ré KLM tem efeitos em relação à recorrente, ocorrendo a perda superveniente do objeto da ação. No mérito, afirmou que não adotou qualquer conduta ilícita e que não contribuiu para os alegados danos. Argumentou que os danos advêm exclusivamente dos atos cometidos pela ré KLM, inexistindo responsabilidade solidária e o dever de reparação. Discorreu que a ré KLM vendeu as passagens e não enviou os documentos aptos a viabilizar o procedimento de embarque da recorrida. Destacou que a autora já recebeu compensação material e que não integrou a cadeia de fornecimento. Sustentou que não houve comprovação dos alegados danos materiais e morais e que o valor da indenização imaterial não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugnou pela incidência de juros de mora a partir da fixação da indenização por danos morais. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a ilegitimidade passiva da recorrente; (ii) a perda superveniente do objeto da ação; (iii) a responsabilização da ré por defeito na prestação do serviço, em razão da falha na emissão do bilhete; (iv) a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização e (v) a adequação do valor fixados a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, a autora adquiriu passagem aérea em voo operado pela recorrente, o que caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. Eventual análise deverá ser perseguida em eventual ação regressiva havida entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Não cabe ao consumidor final suportar prejuízo decorrente de eventual inadimplemento contratual entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Logo, a recorrente deve responder pelos eventuais danos causados à autora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. No caso, a autora busca a condenação ao pagamento de R$1.925,23, a título de danos materiais e de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais, sob o mesmo desdobramento fático, qual seja a ausência de emissão dos cartões de embarque dos voos internacionais operados pela ré KLM. A consumidora celebrou acordo com a corré solidária KLM, no valor de R$ 4.000,00, abarcando a quitação dos pedidos de danos morais e materiais, além dos danos de qualquer natureza, servindo como ressarcimento de toda e qualquer despesa incorrida em razão da propositura da ação, nos termos do item 2 do acordo (ID 75950197). Assim, o acordo homologado atingiu a pretensão reparatória em relação aos fatos narrados na inicial, aproveitando à recorrente Gol, uma vez que decorreu do mesmo desdobramento fático.
9. Na espécie, a autora, por ocasião do acordo, deu a quitação quanto aos pedidos de reparação de danos morais e materiais objeto da ação, implicando a falta de interesse de agir, porquanto o provimento jurisdicional vindicado não se mostra mais necessário. O prosseguimento da ação em desfavor da Gol após a homologação do acordo decorreu de determinação do juízo de origem, desamparada de qualquer pedido neste sentido, e em descompasso com o item 2 do acordo. Assim reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Prejudicadas as demais razões recursais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir em relação à Gol, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.